Tribunal: STF
Processo: HC 242025
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-01
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 882.986/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 4):



    Consta também que no dia 03 de dezembro de 2022, por volta de 19h20min, na Rodovia Laureanos Brogna, KM 141, nesta cidade e Comarca, RONALDO CESAR DE SOUZA PAULINO, qualificado a fls. 09, e RODRIGO JUNIO MOREIRA, qualificado a fls. 18, traziam consigo e transportavam, para fim de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem a autorização das autoridades competentes. 



    Segundo se apurou, a Polícia Militar recebeu informação anônima, através do 190, de que um veículo da marca Fiat Pálio, placas CKV-8709, ocupado por dois indivíduos teria se dirigido até o Residencial Bebedouro para adquirir drogas, as quais seriam comercializadas em Viradouro. 



    Assim sendo, policiais militares foram até a rodovia Laureano Brogna, onde, no KM 141, conseguiram localizar e abordar o referido veículo, que era ocupado pelos dois indiciados, sendo RONALDO, condutor do automóvel, e RODRIGO, que ocupava o banco do passageiro. 



    No momento da abordagem, RODRIGO dispensou um frasco plástico branco pela janela do automóvel. Efetuada uma busca pessoal nos indiciados, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao verificarem o conteúdo do frasco dispensado por RODRIGO, os policiais constataram se tratar de 65 porções de maconha e 17 cápsulas de cocaína. Também foi encontrada uma garrafa contendo cerca de 695 mililitros de "lança perfume". 



    [...]



    Os indiciados – que já possuem condenação criminal por tráfico de drogas, foram novamente presos pela prática de crime idêntico. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 12).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 16): 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. DISPENSA DE OBJETO SUSPEITO PELA JANELA DO VEÍCULO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a revista pessoal ou veicular, sem autorização judicial prévia, somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.



    2. Nessa linha de intelecção, firmou-se entendimento no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal ou veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    3. Na hipótese, constata-se que a busca veicular foi realizada após a confirmação das informações relatadas em denúncia anônima especificada, que corresponde à descrição detalhada das características do veículo do agravante (Fiat/Palio, placa CKV - 8709), bem como em face da dispensa de objeto suspeito pela janela do referido veículo. Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade da busca veicular, a qual consistiu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, que realizou a diligência diante da existência de fundada suspeita da posse de objetos que constituem corpo de delito. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: Fato é que, consoante remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as razões pelais quais se realiza uma busca pessoal, veicular ou domiciliar devem estar configuradas antes da realização da diligência, não depois. Requer, assim, a concessão da ordem, requerendo a declaração da nulidade da busca veicular realizada pela autoridade policial nos autos da ação penal, absolvendo-se, por conseguinte, o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos nesta impetração nos termos seguintes: 



    [...]



    A Corte local, ao analisar a alegação defensiva, considerou que (e-STJ fls. 104/105): 



    Também não se pode suscitar a nulidade do feito ao argumento de que foi realizada busca pessoal do apelante sem mandado judicial e sem situação de flagrância, como pretende a d. Defesa, posto que, do que se depreende da inaugural, a Polícia Militar recebeu informação anônima, através do 190, de que um veículo da marca Fiat/Pálio, placas CKV-8709, ocupado por dois indivíduos teria se dirigido até o Residencial Bebedouro para adquirir drogas, as quais seriam comercializadas em Viradouro, sendo que localizaram referido veículo na Rodovia Laureano Brogna e, no momento da abordagem, RODRIGO JUNIO, ora apelante, dispensou um frasco plástico branco pela janela do automóvel que, ao depois, constatou-se que o frasco continha drogas. 



    (...). 



    Nesse compasso, verifica-se que inexiste qualquer ilegalidade na busca pessoal realizada pelos Policiais Militares, eis que presente a fundada suspeita sobre RODRIGO JUNIO a despeito da prática do tráfico, diante de denúncia anônima recebida pelos Militares, que motivou a abordagem e consequente apreensão das drogas. 



    Pela leitura atenta dos excertos transcritos acima, constata-se que a busca veicular foi realizada após a confirmação das informações relatadas em denúncia anônima especificada, que corresponde à descrição detalhada das características do veículo do agravante (Fiat/Palio, placa CKV - 8709), bem como em face da dispensa de objeto suspeito pela janela do referido veículo. Esta última circunstância reforça a fundada suspeita da posse de objeto que constitui corpo de delito, o que, de fato, se confirmou, tendo em vista a apreensão de 17 microtubos de cocaína, 65 porções de maconha e 1 garrafa com 695 ml de lança perfume. 



    Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade da busca veicular, a qual consistiu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, que realizou a diligência apenas após a efetiva confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa e diante da fundada suspeita da posse de objetos que constituem corpo de delito. 



    […]



    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso". (AgRg no HC n. 832.832/GO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente